Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742281-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT EMBARGADO: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, TEGRA INCORPORADORA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se os embargantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos no ID 52237840. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora